Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. CONSTITUIÇÃO. LEI DISTRITAL 4.266/2008. TRANSITORIEDADE VERIFICADA. NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. FGTS. SENTENÇA REFORMADA. NÃO PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. PROVIDO O APELO DO DISTRITO FEDERAL.
1. A Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas que envolvam o Poder Público e servidores a ele vinculados, mesmo que em decorrência de contrato temporário, por se tratar de relação jurídico-administrativa. Precedente (STF - Rcl 7028 AgR/MG - Relatoria: Ministra ELLEN GRACIE - Dje de 15.10.2009). Portanto, a competência para julgamento dos casos em apreço é da Justiça Comum. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
2. Recursos inominados aviados por ambas as partes. Requer a autora o reconhecimento da nulidade dos contratos administrativos firmados com o Ente Federativo Distrital na totalidade do período em que trabalhou como professora substituta; O Distrito Federal requer a total improcedência dos pedidos iniciais.
3. A Turma de Uniformização dos Juizados Especais do DF julgou, em 05.12.2019, incidente de uniformização a respeito do tema em destaque no presente processo, tendo editado as Súmula 17 e 18, as quais dispõem, respectivamente, que: “não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público” (Súmula 17); e “não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.” (Súmula 18).
4. A modalidade de contratação temporária, sem exigência de concurso público, está prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal, segundo o qual: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
5. O STF fixou no RE 658.026, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público considerando-se válida a contratação temporária quando atendidos os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
6. Nesse sentido, a Lei Distrital n. 4.266/08 dispõe sobre tal contratação, trazendo os requisitos que devem ser observados para a validade do contrato. Na referida Lei, estão claramente indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, estando contemplada a hipótese de contratação de professor substituto para: “suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença ou licença de concessão obrigatória”.
7. Assim, na hipótese vertente, conforme entendimento da TUJ, não há nenhuma ilegalidade na contratação temporária.
8. Na norma de regência do contrato temporário, não há previsão para recolhimento de FGTS. O disposto no art. 19-A da Lei n. 8036/1990 se aplica, exclusivamente, à hipótese de nulidade na contratação por violação ao princípio do concurso, o que não se mostra presente no caso em exame.
9. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ARGUÍDA PELO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O DO RÉU. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.